Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. COMUNICAÇÃO TARDIA SOBRE ADIAMENTO DE SHOW. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar lhe ao ressarcimento de R$ 1.848,09 gasto pela autora com hospedagem na cidade do Rio de Janeiro em decorrência do adiamento do show de cantora internacional por ela promovido. Em suas razões recursais, a ré/recorrente afirma que não houve falha na prestação de serviço, pois o adiamento do show em razão da forte onda de calor junto com fortes chuvas naquela cidade configura-se fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da ré/recorrente e o dano sofrido pela autora/recorrida. Afirma que as mudanças climáticas não são totalmente previsíveis e que a realização de grandes eventos demanda logística complexa, por isso o adiamento do evento foi comunicado ao público somente após estar munida de todas as informações, inclusive a agenda da artista. Por fim, aduz que despesas com deslocamento e hospedagem não estão associadas ao show em si, não sendo ela responsável por estes tipos de prejuízos. Requer a improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".
IV. A recorrente atribuiu a necessidade de adiamento do show às condições meteorológicas adversas e extremas do Rio de Janeiro na data do evento, o que afasta sua responsabilidade civil, ante a ocorrência de fortuito externo (art. 393, CC).
V. Diferentemente do alegado pela ré/recorrente, as condições climáticas que podem influenciar na realização do show (estádio aberto) não devem ser consideradas fortuito externo, mas sim fortuito interno, intrínseco ao risco da atividade desenvolvida. Ademais, a ré/recorrente assume que a comunicação do adiamento do show se deu após a abertura dos portões do local do evento, atraindo para si os prejuízos decorrentes da sua conduta.
VI. Consoante salientado na sentença: “O cancelamento do evento no próprio dia do show, após os episódios lamentáveis do dia 17/11/2024, apenas serviu para evitar uma tragédia maior. Tal atitude, porém, não exime a organizadora do evento pelos danos suportados pelos consumidores – principalmente, os residentes em outras unidades da federação -, que já haviam se deslocado ao Rio de Janeiro/RJ, única e exclusivamente, para o mencionado show. Na hipótese, portanto, revela-se inequívoco o nexo causal direto e imediato entre a conduta desidiosa e ilícita da requerida e o prejuízo material suportado pela autora com a hospedagem necessária durante estadia na cidade do evento (R$1.848,09 – ids. 191806987 - p. 5)”. Isso posto, a ré/recorrente torna-se responsável pelos gastos com hospedagem da autora, que se deslocou de cidade para assistir ao show, pois não houve o rompimento entre a conduta da ré/recorrente e o prejuízo material sofrido pela recorrida/autora.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, pela ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.